Tribunal: TJBA
Processo: 0501396-98.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501396-98.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DO EXECUTADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA IRREGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento de determinação judicial de emenda da inicial para fornecimento de qualificação completa do executado e endereço válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem ao extinguir o processo executivo fiscal por abandono, após o não cumprimento de determinação de emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional que pressupõe a intimação pessoal da parte autora para promover o ato ou diligência que lhe incumbia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A intimação pessoal do ente público pode se dar por meio eletrônico, conforme art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006, tendo sido devidamente realizada nos autos, com ciência da Fazenda Pública, permanecendo o Município inerte mesmo após advertência de extinção.

5.

A Certidão de Dívida Ativa e a petição inicial identificam o executado apenas como "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL", sem fornecer nome completo, CPF ou qualquer elemento de identificação que permita a individualização do devedor, configurando vício que impossibilita a regular citação e viola o princípio constitucional da ampla defesa.

6.

Embora o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 202, I, do CTN não exijam o endereço completo quando desconhecido, a identificação mínima do devedor constitui pressuposto indispensável para a regularidade da CDA e validade da petição inicial, não sendo admissível execução fiscal contra devedor não identificado com denominação genérica.

7.

A inércia injustificada do Município após intimação pessoal com advertência de extinção autoriza a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I; Lei n.º 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ação Rescisória nº 80415049220248050000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 80021986320228050105, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501396-98.2018.8.05.000
4, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como apelado
RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04